Tribunal: TJDFT
Processo: 0731354-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil. Na ausência de outros elementos de provas acerca da necessidade da ré, entende-se que os alimentos de 15% dos rendimentos brutos do autor, abatidos os descontos compulsórios, somados à renda do aluguel do imóvel, são suficientes para a sua manutenção. Cabe registrar que os alimentos possuem cláusula rebus sic stantibus, o que significa dizer que, sobrevindo alteração na situação financeira, qualquer das partes poderá requerer sua revisão.